Tribunal: CARF
Processo: 13603.906527/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.906527/2012-44
RESOLUÇÃO
3401-002.868 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMAU DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
feito em diligência nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio, Celso
Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de
Oliveira, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Os autos se referem a Declaração de Compensação objeto do PER/DCOMP no
21267.83971.220612.1.3.04-0785, cujo crédito pleiteado, no valor de R$ 109.884,52, decorre de
pagamento indevido ou a maior do tributo Cofins – Não Cumulativa, código de receita 5856,
período de apuração 10/2011, realizado, via DARF, no montante de R$ 750.085,70.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.868 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906527/2012-44
2
Por intermédio do Despacho Decisório No de Rastreamento 041881809, emitido de
03/01/2013, às fls. 07-09, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Contagem/MG não
homologou a compensação, sob o fundamento de o DARF indicado no PER/DCOMP encontrar-se
integralmente utilizado para quitação de débitos da Contribuinte.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no rastreamento 41881809 emitido eletronicamente em 03/01/2013, fls. 7,
referente ao PER/DCOMP no 21267.83971.220612.1.3.04-0785 (doc. de fls. 2 a 6).
O PER/DCOMP foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de COFINS, Código de Receita 5856, no valor de R$ 109.884,52,
decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 25/11/2011.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito
no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Assim, diante da
inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade (fl. 11 a 16), alegando
que o valor do débito de COFINS de outubro de 2011 é igual a R$1.873.157,59, sendo que,
deste, R$1.232.956,42 foram quitados por compensações e R$ 640.201,17 foram pagos
com o DARF de R$750.085,70. Assim, houve pagamento a maior no valor de R$109.884,52.
Os dados invocados foram informados em DACON retificador apresentado 14/06/2012 e
em DCTF retificadora transmitida em 19/06/2012. Alega-se que a Receita Federal não
observou os dados informados nas retificadoras, embora ambas tenham sido apresentadas
antes do despacho decisório. As retificadoras substituem as declarações anteriores,
conforme legislação e acordãos do CARF.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade, a 2a Turma da
DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não reconheceu o direito
creditório trazido a litígio, nos termos do voto do relator, conforme Acórdão no 02-45.111, datado
de 11/06/2013, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2011
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.868 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906527/2012-44
3
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite compensação com crédito que não se comprova existente.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que reitera que houve erro na apuração original da Cofins – Não Cumulativa no
mês de 10/2011, eis que não teriam sido descontados créditos decorrentes de refeições e
transporte fornecidos a empregados, e pugna pela admissão dos documentos então carreados aos
autos.
O Recurso Voluntário apresenta a seguinte estrutura:
I.
FATOS
II.
RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO
II.1.
DA VALIDADE DO CRÉDITO COMPENSADO
II.2.
DA POSSIBILIDADE DA JUNTADA DOS DOCUMENTOS NESSE MOMENTO PROCESSUAL
– OBSERVÂNCIA DA VERDADE MATERIAL
III.
PEDIDO
Encerra o Recurso Voluntário com os seguintes pedidos:
III.
PEDIDO
Em vista do exposto, requer-se seja dado provimento ao presente Recurso
Voluntário, para reformar o r. acórdão proferido pela DRJ em Belo Horizonte, com o
reconhecimento do direito da Recorrente ao crédito decorrente do pagamento a maior da
COFINS apurada em outubro/2011, bem como à homologação integral da compensação a
ele vinculada.
Caso se entenda que as declarações fiscais retificadoras e os demais documentos
contábeis não são suficientes para comprovar a origem e o direito ao crédito, em
homenagem ao princípio da verdade material e da razoabilidade, requer-se que os autos
sejam baixados em diligência para que sejam comprovadas as alegações da Recorrente.

Nestes termos, Pede deferimento.
Em apreciação preliminar nesta Turma, foi exarada a Resolução no 3301-001.380,
Sessão de 17/12/2019, que converteu o julgamento em Diligência, com a solicitação à Unidade de
Origem de juntada aos autos da totalidade dos documentos apresentados com o Recurso
Voluntário.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.868 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906527/2012-44
4
Por intermédio do Despacho de Encaminhamento à fl. 212, a Unidade de Origem
informou que a juntada dos documentos fora realizada sem a devida conferência. Após, retornou
o feito a este Colegiado.
Os autos foram encaminhados para novo sorteio no âmbito desta Turma, tendo em
vista que o Conselheiro-Relator anterior não mais a compõe.
E assim, foi-me distribuído o presente processo para relatar e pautar.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
O presente feito foi convertido em diligência nos seguintes termos:
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Nos anexos 3, 4 e 5 do recurso voluntário (fls. 144 a 150), constam “Recibos de
Entrega de Arquivos Digitais”. Todavia, conforme alegou o patrono da recorrente
durante o julgamento, aparentemente, parte da documentação não foi juntada
aos autos, notadamente cópias de contratos e folhas do razão contábil.
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de
Origem junte aos autos a totalidade dos documentos apresentados juntamente
com o recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Houve manifestação da Unidade de origem em e-fl. 212:
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.868 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906527/2012-44
5

Dessa forma, a unidade de origem nada juntou conforme determinado na
resolução, apenas informando que não a devida conferência.
No entanto, compreendo que não é necessária a conversão em diligência eis que
conforme demonstrado em e-fl. 144 e seguintes, houve entrega dos documentos em 12 de
dezembro de 2013, sendo que o despacho decisório anterior a retificadora com os documentos e
o acórdão DRJ de 11 de junho de 2013. Nesse aspecto, não teria condão da fiscalização saber de
modo antecipado quais
Fato que o arquivo digital foi entregue em 12 de dezembro de 2013, na mesma
oportunidade de protocolado o recurso voluntário, logo, não tinha como a fiscalização tomar
conhecimento dos documentos.
No entanto, diante de uma série de documentos colacionados pela contribuinte no
mencionado arquivo digital, como constado pelo antigo relator e ainda, diante da hipótese que o
colegiado determinou a diligência para que fosse juntado os documentos no presente PAF e não
ocorreu, compreendo que o feito deve ser convertido em diligência novamente para Unidade
preparadora:
a) junte no presente PAF os documentos entregue em arquivo digital;
b) elabore relatório conclusivo se os documentos apontados em recurso voluntário
têm o condão de reconhecer o crédito pleiteado pela contribuinte, após intime
a contribuinte para se manifestar em 30 (trinta) dias;

Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Fl. 221
DF CARF MF
Original